Tribunal: CARF
Processo: 10660.907734/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para colchões, comercialmente denominado de Molejo, classifica-se no código 7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL. SISTEMÁTICA DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Na sistemática da não cumulatividade, o procedimento fiscal que visa apurar eventual saldo credor compensável deve descontar dos créditos os débitos decorrentes da reclassificação efetuada pela fiscalização, não havendo necessidade de lançamento de ofício para esse tipo de ajuste.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.907734/2011-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para
colchões, comercialmente denominado de “Molejo”, classifica-se no código
7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e
Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO
FISCAL. SISTEMÁTICA DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Na sistemática da não cumulatividade, o procedimento fiscal que visa apurar
eventual saldo credor compensável deve descontar dos créditos os débitos
decorrentes da reclassificação efetuada pela fiscalização, não havendo
necessidade de lançamento de ofício para esse tipo de ajuste.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-011.331, de 27 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10660.725113/2011-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.907734/2011-62
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI, Per/Dcomp, o qual foi
indeferido/deferido parcial, e não homologada/homologada em parte a compensação declarada,
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em razão da reclassificação dos
produtos para nova alíquota de IPI.
O contribuinte adotou classificação fiscal incorreta em toda uma série de produtos
produzidos a partir de fios de arame de aço. Os produtos descritos genericamente como
“MOLEJO”, “ALMOFADA” e “BORDAS” para confecção de colchões e almofadas para sofás
e poltronas classificados, pelo contribuinte, no código 9404.29.00 descrito como “COLCHÕES
DE OUTRAS MATÉRIAS” (que não borracha alveolar ou de plásticos alveolares, mesmo
recobertos – descrito no subitem anterior 21.00) e cuja alíquota de IPI é zero;
A simples observação dos produtos mostra claramente que não se tratam de
colchões ou almofadas e sim de artefatos de arames (fios) de aço (vendidos à empresas de
fabricação de colchões, como se observa nas notas de saída), que ainda precisam de tratamento
industrial para se tornarem colchões e que são compostos exclusivamente de fios de aço, exceção
dos molejos cujas molas são encapsuladas umas às outras através dessas cápsulas de “não
tecidos”, formando um “molejo” que possui características próprias e pouco distintas dos demais
molejos, mas que são essencialmente iguais e não se enquadram na classificação pretendida, pois
não se tratam de colchões;
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
Não deve prosperar o despacho decisório, pois o meio próprio para a fiscalização
lançar estes créditos seria através de auto de infração. Ao indeferir parcialmente a compensação,
o que a autoridade pretende é exigir indiretamente o IPI supostamente devido referente às saídas
ocorridas no período; [ A empresa discorda da classificação adotada pelo auditor fiscal, pois o
produto em tela, “molejo” é a parte essencial do colchão; todas as características de um colchão
dependem do tipo de conjunto de molejos que é utilizado. É a parte fundamental do colchão;
O auditor fiscal não soube utilizar corretamente a RGI “2a” que determinaria a
classificação do produto como colchão inacabado ou incompleto, pois o molejo contém ‘no
estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou
acabado”;
O auditor fiscal também desconsiderou as notas explicativas da posição 9404 (B)
que afirma que deverão ser incluídos nessa posição os colchões “cuja característica essencial
seja estarem providos de molas”;
O auditor fiscal desconsiderou e não aplicou a IN SRF no 807, de 11 de janeiro de
2008, a qual expressamente determina que a posição 94.04 abrange os suportes elásticos para
camas;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

Sendo assim, o "molejo" contém um sistema de molas bastante complexo que é,
como afirma a nota da posição 9404, característica essencial do colchão, sendo suficiente para
classificar o "molejo" como colchão inacabado ou incompleto;
Voltando a RGI 2a, o produto inacabado deve ser classificado na posição do
produto acabado se contém suas características essenciais, assim a correta classificação do
molejo é no código 9404.29.00, sendo inconsistente as alegações do auditor fiscal;
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Cientificada, a contribuinte apresentou recurso, no qual são apresentas questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente contesta a classificação adotada pela fiscalização para o
produto “molejo”. Argumenta que este produto tem a característica
essencial do colchão e como tal deve ser classificado, obedecendo à
Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado 2A, apropriada
para classificação dos produtos incompletos ou inacabados. Também
afirma que as consultas fiscais mencionadas na decisão de piso não são
aplicáveis ao caso. A Recorrente traz laudo pericial (fl. 152 e seguintes),
laudo judicial (fl. 286 e seguintes) e decisões judiciais sobre a
classificação fiscal em pauta aplicada a tributo estadual.
Será apreciada neste voto a lide levada à DRJ e por esta analisada, a
saber: a matéria relativa à classificação fiscal do produto designado
genericamente de “molejo”, classificado no código NCM 9404.29.00,
com alíquota 0%, e reclassificados pela fiscalização para o código NCM
7326.20.00, com alíquota de 5%.
Mesmo considerando os laudos apresentados pela Recorrente e também
as decisões judiciais, concordo com a decisão recorrida. Destaco que a
função dos laudos, diversamente do que se verifica às fls. 186, não é
classificar a mercadorias, para apresentar subsídios para que a autoridade
fiscal ou julgadora tenha elementos para classificar. Anoto também que a
decisão judicial, relativo ao mesmo contribuinte mas pertinente a tributo
estadual não se aplica ao presente caso.
Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, reproduzo os fundamentos da
decisão de primeira instância e os faço minha razão de decidir:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

Nessa matéria, é fundamental atentar que, no âmbito do Sistema Harmonizado, a
correta classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível da subposição
apropriada só pode ser alcançada depois de ter sido previamente, e devidamente,
identificada a respectiva posição de enquadramento.
Na posição 9404, adotada pela contribuinte, estão incluídos: “Suportes
elásticos
para
camas;
colchões,
edredões,
almofadas,
pufes,
travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou
guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses
artigos de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos.”
Note-se que a classificação pretendida pela contribuinte não coloca como parte
essencial do colchão a sua confecção mediante utilização de molas, mas apenas
diz que se classificam como colchões aqueles elementos ainda que equipados
com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias. Logo, o produto
“molejo” não confere aos colchões a sua característica essencial.
Neste caso, vale observar que o produto será “colchão” independente de ser
guarnecido com molas ou quaisquer outros elementos (espumas ou penas). Na
verdade, esta é apenas uma qualidade do colchão. Assim, possuir molas não é
característica essencial que importe classificar o colchão no código 9404.29.00.
Os colchões de mola são classificados na posição 9404, mas o texto dessa
posição não autoriza que as partes do colchão devam ser também classificadas
nessa posição.
Verifica-se, portanto, que a RG 2A não se aplica ao caso concreto, pois o
produto “molejo” não confere aos colchões a sua característica essencial. Assim,
no sentido de conferir a correta classificação fiscal, reproduzo a descrição
realizada pelo autuante no relatório fiscal por considerálas adequadas para a
classificação fiscal do produto “molejo” no código 7326.20.00:
“As regras de classificação fiscal são determinadas por acordo
realizado no âmbito da ONU através do GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade –Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio)
e
regemse
pelas
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO – RGISH,
transcritas abaixo, aprovadas pelo Decreto 97.409/88:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que
não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas,
pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição
abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que
se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz
respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou
associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer
referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

classificação destes produtos misturados ou artigos compostos
efetuase conforme os princípios enunciados na Regra
3.Quando pareça que a mercadoria pode classificarse em duas ou
mais posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra
razão, a classificação deve efetuarse da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma
delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um
produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerarse, em relação a esses produtos
ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da
mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para
venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificamse pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar
esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar
a classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em
último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação
das Regras acima enunciadas classificam-se na posição
correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo
mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos
musicais, para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e
receptáculos
semelhantes,
especialmente
fabricados
para
conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de
um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que
se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam
do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra,
todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao
conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens
contendo mercadorias classificam-se com estas últimas quando
sejam do tipo normalmente utilizado para o seu acondicionamento.
Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas,
assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção
e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em
contrário.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar
dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
2. (RGC2) As embalagens contendo mercadorias e que sejam
claramente suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na
Regra 5 b), seguirão seu próprio regime de classificação sempre
que estejam submetidas aos regimes aduaneiros especiais de
admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1. (RGC/TIPI1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar,
no âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex" aplicável,
entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo
código.
Em acordo com a primeira regra aprovada e levando em
consideração que a Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, em sua norma NBR 15413, regula o assunto, definindo
Colchão de Mola nos seguintes termos: “bem de consumo
durável, para o repouso humano, constituído por quatro principais
componentes: molejo, isolante, estofamento e revestimento.”
Grifei.
O molejo é apenas uma das quatro partes do colchão de mola, e,
como tal não pode ser entendido e não apresenta característica
essencial do colchão, sendo impossível dormir sobre o mesmo.
Descartada a possibilidade dos produtos se enquadrarem na
posição formalizada pelo contribuinte de acordo com a regra 2a (2
A Qualquer referência a um artigo em determinada posição
abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o
artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das
disposições
precedentes,
mesmo
que
se
apresente
desmontado ou por montar. Grifo nosso.) e visto que os molejos
não possuem as características essenciais do produto acabado,
passouse à 2b, que afirma que “qualquer referência a obras de
uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou
parcialmente por essa matéria”, como os produtos são compostos
essencialmente por fios e molas de aço, nos remetemos à seção
XV (Metais comuns e suas obras), capítulo 73 (Obras de ferro
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

fundido, ferro ou aço, grifos nossos) determinando então a
posição.
Vencida essa etapa partimos para a determinação da subposição
e encontramos as seguintes possibilidades:
Ressalto que concordo plenamente com as observações constantes da
decisão de piso no sentido de que a classificação pretendida pela
Recorrente não coloca como parte essencial do colchão a sua confecção
mediante utilização de molas, mas apenas diz que se classificam como
colchões aqueles elementos ainda que equipados com molas ou
guarnecidos interiormente de quaisquer matérias. Logo, o produto
“molejo” não confere aos colchões a sua característica essencial. Ou seja,
conforme a descrição da classificação almejada não inclui molas para
colchão, mas inclui colchões ainda que com molas. Ou seja, conforme se
concluiu na decisão de piso, ter molas “é apenas uma qualidade do
colchão”, “possuir molas não é característica essencial que importe
classificar o colchão no código 9404.29.00.
Assim, parece-me absolutamente correta a conclusão de que o s colchões
de mola são classificados na posição 9404, mas o texto dessa posição não
autoriza que as partes do colchão devam ser também classificadas nessa
posição
Da mesma forma, sigo na linha de observação de que a RG 2a,
mencionada pela Recorrente, não se aplica ao caso concreto, pois o
produto “molejo” não confere aos colchões a sua característica essencial.
Dessarte, concluo com a decisão de piso pela correição da classificação
proposta pela fiscalização.
Assim, afastada a classificação fiscal proposta pela Recorrente, continuo
transcrevendo a decisão recorrida, com o propósito de verificar a correta
classificação.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

A regra 3 determina que quando houver possibilidade de classificação em duas
ou mais posições da tabela devemos considerar as três formas nela estabelecidas
que determinam – resumidamente que (a) a prevalência da mais específica sobre
as genéricas; (b) pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial;
(c) pela posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração e, por fim, de acordo
com as notas explicativas do Sistema Harmonizado – NESH que é determinante
da classificação fiscal, e que trazem as seguintes determinações quanto aos
produtos incluídos:
73.20 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

7320.10 Molas de folhas e suas folhas
7320.20 Molas helicoidais 7320.90 Outras Incluemse na presente posição as
molas de ferro ou aço de qualquer espécie, dimensão ou aplicação, exceto as
molas para relógio da posição 91.14.
Designam-se por “molas” as peças metálicas que se apresentam em folhas, fios
ou barras, dispostas de modo a poderem sofrer deformações consideráveis,
graças a sua confecção apropriada e à elasticidade da matéria que as constitui, e
suscetíveis de retomar a forma primitiva sem prejuízo da sua resistência.
Esta posição compreende os seguintes tipos de molas:
A) As molas de folhas, simples ou sobrepostas, principalmente empregadas para
constituir suspensões elásticas de várias espécies de veículos (locomotivas,
vagões, automóveis e outros veículos).
B) As molas helicoidais, das quais as mais comuns são:
1) As molas de espirais (helicoidais) (de compressão, tração e torção, entre
outras), constituídas por fios ou barras de seção circular ou retangular, utilizadas
principalmente em material de transporte, máquinas, etc.
2) As molas em voluta, formadas por fios, barras ou chapas de seção retangular
ou oval, enroladas em espirais cônicas ou troncônicas, utilizadas principalmente
como amortecedores ou parachoques nos engates de vagões, em tesouras de
podar, máquinas de tosquiar e em artefatos semelhantes.
C) As molas espirais planas e as molas planas, utilizadas em dispositivos de
corda, em fechaduras, etc.
D) As molas em forma de disco ou anel (do tipo das utilizadas em parachoques
de ferrovias, etc.). As molas podem encontrar-se providas de braçadeiras
(sobretudo as molas de folhas), de pinos ou pernos e de outros dispositivos de
ligação.
Incluem-se também aqui as folhas separadas para molas de folhas.
Excluem-se desta posição:
a) As molas para hastes ou cabos de guardachuvas ou de guardasóis (posição
66.03).
b) As arruelas (anilhas*) abertas e outras com função de mola (posição 73.18).
c) As molas transformadas em fechos automáticos de portas (posição 83.02), em
órgãos de máquinas (Seção XVI) ou de aparelhos e instrumentos dos Capítulos
90 e 91, por exemplo.
d) Os amortecedores e barras de torção da Seção XVII.
73.25 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço.
7325.10 De ferro fundido, não maleável 7325.9 Outras:
7325.91 Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos
7325.99 Outras Classificam-se nesta posição todas as obras moldadas de ferro
fundido, ferro ou aço não especificadas nem compreendidas em outras posições.
Entre as obras incluídas nesta posição, citam-se:
os artefatos para canalizações (alçapões para caixas de visita, grades e chapas de
esgotos, etc.), marcos, tampas ou chapas para hidrantes (bocas de incêndios*),
chafarizes (marcos fontanários*), marcos de correio (marcos postais*), marcos
de chamada de socorro e semelhantes, cabeços de amarração, carrancas e
goteiras de telhado, vigas de mina, esferas para moinho, cadinhos sem
dispositivos mecânicos ou térmicos, contrapesos para suspensões, imitações de
flores e folhagem (com exclusão dos artefatos da posição 83.06) e botijões de
ferro fundido para transporte de mercúrio.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

A presente posição não inclui as obras moldadas que constituam artefatos
compreendidos em outras posições da Nomenclatura (por exemplo, partes
reconhecíveis de máquinas ou de aparelhos), nem as obras moldadas não
acabadas que necessitem de um trabalho suplementar, mas que já apresentem as
características essenciais destes artefatos acabados.
Excluem-se, também, da presente posição:
a) As obras deste gênero obtidas por outros processos, tais como a sinterização
(posição 73.26).
b) As estátuas, vasos, urnas e cruzes de ornamentação (posição 83.06).
73.26 Outras obras de ferro ou aço (+).
7326.1 Simplesmente forjadas ou estampadas:
7326.11 Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos 7326.19 Outras 7326.20
Obras de fios de ferro ou aço 7326.90 Outras Classificam-se nesta posição as
obras de ferro ou aço, obtidas por trabalho de forja ou estampagem, corte ou
embutidura ou por outros trabalhos tais como dobragem, reunião, soldadura,
trabalho de torno, brocagem ou perfuração, não especificadas quer nas posições
precedentes do presente Capítulo, quer na Nota 1 da Seção XV, quer nos
Capítulos 82 ou 83, quer ainda em qualquer outra parte da Nomenclatura.
Incluem-se na presente posição, entre outros:
1) As ferraduras, ferragens para saltos (tacões*) e protetores para calçados
(mesmo com pontas), ganchos e grampos para subir às árvores, portinholas de
ventilação não mecânicas, estores (venezianas) formados por lâminas metálicas,
arcos para pipas, ferragens para linhas elétricas (braçadeiras, suportes, consoles,
etc.), dispositivos de suspensão ou de fixação para cadeias de isoladores
(balanceiros, manilhas, alongas, olhais ou anéis com haste, ballsockets, terminais
de suspensão, terminais de amarração, etc.), esferas para rolamentos não
calibradas (ver a Nota 6 do Capítulo 84), estacas para vedações, cercas e tendas,
estacas para prender animais, arcos para canteiros e ruas de jardim, etc., tutores
para plantações, esticadores e tensores para fios de vedações, telhas (com
exceção das utilizadas na construção, posição 73.08) e goteiras, braçadeiras para
prender tubos flexíveis a elementos rígidos, tais como tubos, torneiras, etc.,
braçadeiras e flanges para suporte de tubulações (com exclusão das braçadeiras e
outros dispositivos semelhantes especialmente destinados a reunir os elementos
tubulares ou outros da construções metálicas, posição 73.08), medidas de
capacidade (decalitros, litros, etc., que não sejam os simples recipientes
graduados de uso doméstico da posição 73.23), dedais, cravos denominados
“pregos” para demarcação de estradas (faixa para pedestres (peões*)) ganchos
forjados, porta mosquetões para qualquer uso, escadas moldador da posição
73.17) e imitações de flores e folhagem de ferro ou aço forjado (com exclusão
dos artefatos da posição 83.06 e da bijuteria da posição 71.17).
2) Os artefatos de fio, tais como armadilhas, alçapões, ratoeiras, gaiolas, atilhos
para forragens, feixes e semelhantes, aros para pneus, fios para liços de
tecelagem formados por dois fios justapostos e soldados um ao outro, anéis para
focinhos de animais, ganchos metálicos para suportes elásticos de camas,
ganchos para açougue, ganchos para ardósias e semelhantes, bem como os cestos
para papéis.
3) Certas caixas e estojos, tais como caixas ou escrínios de ferramentas, que não
tenham sido especialmente concebidos ou preparados no interior para receber
ferramentas específicas, com ou sem os seus acessórios (ver a Nota Explicativa
da posição 42.02), caixas para botânicos e semelhantes, cofres para joias, caixas
para
pó-de-arroz
ou
cosméticos,
cigarreiras,
charuteiras,
tabaqueiras,
bomboneiras, etc. (com exclusão dos recipientes da posição 73.10, das caixas de
uso doméstico da posição 73.23 e dos artefatos de ornamentação da posição
83.06).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

Também se incluem aqui os dispositivos para fixação de ventosa constituídos por
armação, um cabo, uma alavanca destinada a criar uma depressão e discos de
borracha destinados a serem adaptados momentaneamente a um objeto
(especialmente vidro) para o deslocar.
A presente posição não inclui as obras forjadas que consistam em artefatos
compreendidos em outras posições da Nomenclatura (partes reconhecíveis de
máquinas ou de aparelhos, por exemplo), nem as obras forjadas não acabadas
que exijam um trabalho suplementar mas que apresentem as características
essenciais de artefatos acabados.
Também excluem-se da presente posição:
a) Os artefatos da posição 42.02.
b) Os reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes das posições 73.09
ou 73.10.
c) As obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço (posição 73.25).
d) Os objetos de escritório, tais como bibliocantos (aparalivros*), tinteiros,
descansos para canetas, mataborrões, pesapapéis (pisapapéis*), porta carimbos
(posição 83.04).
e) As estátuas, vasos, urnas e cruzes ornamentais (posição 83.06).
f) As prateleiras de grandes dimensões, destinadas, depois de montadas, a
fixaremse em estabelecimentos comerciais, oficinas e em outros locais onde se
armazenem mercadorias (posição 73.08), bem como outras prateleiras e etageres
da posição 94.03.
g) As armações para abajures (quebraluzes) (posição 94.05). (Grifos nossos)
A NESH dos itens pesquisados demonstra que a posição 73.20 englobaria as
molas em geral inclusive as utilizadas para se fazer os molejos, mas como não
cita os conjuntos de molas e os molejos incluem partes que não são molas (os
grampos e os arcos que os envolvem e fazem o perímetro das peças, por
exemplo), continuei a pesquisa e me deparei com a posição 7325, que poderia
incluir tais artefatos (outras obras moldadas de ferro ou aço), mas são excluídos
por determinação de “não especificadas ou compreendidas em outras posições” e
como já podia enquadrar em molas (que seria a mais específica) da posição 7320,
continuei a pesquisa e cheguei a posição seguinte 7326, que generaliza as obras
de aço, mas especifica as obras de fios de ferro ou aço e então pude realmente
chegar a uma conclusão, visto que a posição, 7326.20.00, engloba uma vasta
gama de artefatos construídos com fios de aço e satisfaz todos os itens da regra
3a.
Na pesquisa realizada para a classificação fiscal das mercadorias foi observado
que houve consultas a respeito do mesmo material – por contribuinte diverso do
fiscalizado – tanto na 6a região fiscal (em anexo), quanto na Organização
Mundial de Aduanas – OMA (Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da OMA internalizados pela IN RFB no 873/2008 – que pode ser
acessado pelo link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2008/AnexoUnicoINR
FB873.pdf, na página 67 ) e que chegaram a mesma conclusão: as mercadorias
descritas foram classificadas no código 7326.20.00 da TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 29 de
dezembro de2006 e retificada no DOU de 8 de janeiro de 2007 e cuja alíquota de
tributação pelo IPI é de 5% (cinco por cento), estabelecida pelo DECRETO No.
4.542 DE 26 de dezembro de 2002, permanecendo até a data de hoje.”
Assim, diante da análise detalhada do enquadramento do produto
“molejo”, realizada pelo fiscal diligente, com fundamento nas
regras interpretativa do Sistema Harmonizado, resta comprovada a
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

correta classificação adotada pela fiscalização na posição TIPI
7326.20.00.
Desta forma, a fiscalização, após constatar o cometimento de
irregularidades, reconstituiu a escrita fiscal da contribuinte e
apurou saldo devedor ao final do período de apuração do 3o
trimestre de 2009, no valor de R$ 57.780,35, fl. 103. Assim,
inexistindo saldo credor ao final do trimestre calendário objeto do
Per/Dcomp em tela,não há que se falar em ressarcimento ou
compensação de crédito.
Ressalto que o entendimento da Receita Federal sobre a matéria,
expresso em diversas soluções de consulta, inclusive colacionadas
pela fiscalização nos presentes autos, evidência a correta
classificação adotada pela fiscalização para o produto “molejo”,
código 7326.20.00, com alíquota de 5%.
Sobre os diversos atos, trazidos como sustentação de tese da
classificação fiscal utilizada pelo autuado, deve-se esclarecer que a
RFB, por intermédio de seus auditores fiscais, tem autonomia para
estabelecer a classificação fiscal de produtos, inclusive emitir
soluções de consulta sobre a matéria. Aliás, a classificação fiscal de
produtos mereceu destaque no Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
que no seu art. 64 prescreveu:
“Art. 64. Os laudos e os pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão
adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres (Decreto no 70.235, de 1972, art.
30, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos”.
Nessa matéria, os argumentos científicos que municiam laudos ou
perecer técnico não prevalecem sobre as regras lógicoracionais
intrínseca
do
Sistema
Harmonizada,
servem
apenas
subsidiariamente para instruir o processo a ser examinado e
decidido pela autoridade competente, nomeada na Lei.

Na posição 9404, adotada pela contribuinte, estão incluídos: “Suportes
elásticos
para
camas;
colchões,
edredões,
almofadas,
pufes,
travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou
guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses
artigos de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos.”
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.907734/2011-62

Dessa forma, entendo, na mesma linha da decisão recorrida e tendo-a
como fundamento, que a classificação fiscal adotada pela autoridade
fiscal para o produto em pauta está correta. Ou seja, o produto deve ser
classificado no código 7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para
Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital